Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-88.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020164-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEVINA BORGES DA SILVA - CPF: 014.292.891-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020164-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS CONVENCIONADOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE - ERRO PASSÍVEL DE CORREÇÃO –- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO - ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - VIABILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 146/2003 - ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível arguir em Exceção de Pré-Executividade a ocorrência de mero erro de cálculo, matéria passível de conhecimento inclusive de ofício e sobre a qual não se incide a preclusão (art. 494,I, do CPC/2015 e art. 463,I, do CPC/73).

Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida
(AgInt nos EDcl no AREsp 1116201/MS).

Segundo o STJ,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."
(REsp 1390202/PB).

O STJ já consolidou também que
"são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte"
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020164-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020164-88.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega erro de cálculo e ser desnecessária a dilação probatória, visto que
não é pelo cálculo que se verificarão quais são as irregularidades e sim pelos documentos constantes nos autos
.

Afirma que o agravado computou os encargos de inadimplemento (correção monetária, juros de mora e multa contratual) em acréscimo aos juros convencionais (1,150% ao ano capitalizados mensalmente), todavia,
o título que embasa a execução é expresso no sentido de que os encargos financeiros do inadimplemento são exigidos em substituição aos encargos de normalidade pactuados
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id nº 59198980).

Contraminuta apresentada (id n.

62633952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020164-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEVINA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:

(...)

Como cediço, a exceção de pré-executividade só é admitida em hipóteses limitadas e excepcionais, ou seja, quando são arguídas matérias processuais de ordem pública.

In casu, não obstante a pretensão formulada se amoldar às hipóteses que podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade, qual seja, incorreção do cálculo apresentado pelo exequente
(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª edição. São Paulo: RT, 2007. Págs. 1.071/1.072; STJ – 1ª T. – REsp 696877/PR – rel. Min. Teori Albino Zavaski – v.u. – j. 09.03.2006 – DJ 27.03.2006 – p. 178), não tendo o excipiente se desincumbido de seu dever legal de demonstrar as irregularidades no cálculo por meio de memória discriminada daquele que entende correto, necessitando, para tanto, de dilação probatória (cálculo a ser confeccionado pelo Contador Judicial), há de se concluir pelo descabimento do meio de defesa eleito por este, sendo esta, matéria a ser dirimida por ocasião de embargos à execução, se opostos em tempo hábil.
(Id 37720918 - Pág. 25 dos autos em primeiro grau).

De fato, houve mero erro de cálculo, matéria passível de conhecimento inclusive de ofício e sobre a qual não incide a preclusão (art. 494,I, do CPC/2015 e art. 463,I, do CPC/73).

O título exequendo (Nota de Crédito Rural) previu como encargos de inadimplência a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 10% (id nº
37720916 - Pág. 9, da origem). Na planilha de cálculo foram considerados correção monetária com base no INPC, juros de 1,150% a.m, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% (id nº 37720916 - Pág. 13, da origem).

Portanto, é desnecessária a realização de perícia para identificar a diferença entre os encargos estabelecidos na avença e os postulados na Execução.

Dessa forma, basta apenas
recalcular
os valores pretendidos na Execução em observância ao título exequendo,
já que

não haverá a alteração de nenhum encargo definido contratualmente.

Julgados do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1384547/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1539237/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

(...)

3. Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1116201/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 11/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA.OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1(...)

2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor.
3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização.
A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado.

4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.

(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

No entanto, não há como admitir os valores apresentados pela agravante, pois também não obedeceram aos parâmetros indicados no contrato. Assim, o contador judicial deve proceder a esse cálculo.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência destinados à Defensoria Pública, a Lei Complementar nº 146/2003, que criou referida instituição, no art. 33, § 2º, preconiza:

“(...) § 2º - Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.”

Esse dispositivo trata da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP), constituído com "honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública".

No art. 4º, inciso XXI, a Lei Complementar Federal nº 80/1994 (Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados), com redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 132/2009, reconhece como função institucional da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal a execução e recebimento de “
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
.”

E no artigo 130, III, enuncia:

“Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições.” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Como visto, o citado artigo
proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o seu auferimento pela Defensoria para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: REsp 1833594/PE e AgInt no REsp 1787471/DF.

Desta Câmara:

AP 0001879-65.2016.8.11.0045

AP 0002917-71.2012.8.11.0007;

Ap 0004755-64.2016.8.11.0086; e

AP 0000677-71.2015.8.11.0018.

Posto isso, reconhecido o direito de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
E mostra-se adequada e razoável para essa finalidade a quantia de 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o que será apurado com o refazimento do cálculo).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para autorizar a realização de perícia contábil para o recálculo do débito em sintonia com os encargos dispostos no título exequendo. Com
o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, arbitro honorários de 10% sobre o proveito econômico a ser obtido, a serem destinados
ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020